Tribunal: TJSP
Processo: 0013806-17.2011.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013806-17.2011.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO JARDIM GREEN PARK
RESIDENCE, é apelado GSP URBANIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013806-17.2011.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 16543 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0013806-17.2011.8.26.0229
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO JARDIM GREEN PARK
RESIDENCE
APELADO: GSP URBANIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
INTERESSADOS: ADRIANO RODRIGUES ALVES E KARINA COSTA RODRIGUES ALVES
COMARCA: HORTOLÂNDIA
VOTO No 16543
Ação de cobrança de taxas de rateio de despesas de
loteamento – Ilegitimidade passiva – Responsabilidade dos
promitentes compradores – Precedentes do Superior Tribunal
de justiça - Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou extinta ação
de cobrança de taxas de rateio de despesas de loteamento, ante a ilegitimidade passiva
de GSP Urbanização e Engenharia Ltda., impondo ao vencido o reembolso das
despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em 10% do valor da ação
objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em
síntese, na exigibilidade da cobrança das despesas relacionadas ao imóviel, diante da
responsabilidade assumida pela ré em distrato de instrumento particular de venda e
compra do bem .
Tempestiva, preparada e não respondida.
Inconsistente o recurso porque, na hipótese, a cobrança
das taxas de rateio envolveram o período entre o mês de agosto de 2.010 a setembro de
2.011, quando da vigência do compromisso de venda e compra a favor de Adriano
Rodrigues Alves e Karina Costa Rodrigues Alves, cujo distrato somente foi realizado em
06/03/13, fato de ciência inequívoca da associação dos moradores do loteamento.
Daí a responsabilidade dos promitentes compradores
imitidos na posse pelas prestações vencidas, e não do promitente vendedor, de acordo
com entendimento consolidado sobre o tema em caráter nacional sobre questão
semelhante, donde a esterilidade dos argumentos suscitados nas razões.
A propósito:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013806-17.2011.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 16543 3/3
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE
COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
PROMITENTE
VENDEDOR
OU
PROMISSÁRIO
COMPRADOR.
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
IMISSÃO
NA
POSSE.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-
se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade
pelo pagamento das obrigações condominiais não é o
registro do compromisso de compra e venda, mas a relação
jurídica material com o imóvel, representada pela imissão
na posse pelo promissário comprador e pela ciência
inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo
compromisso de compra e venda não levado a registro, a
responsabilidade pelas despesas de condomínio pode
recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o
promissário comprador, dependendo das circunstâncias de
cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o
promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o
condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se
a legitimidade passiva do promitente vendedor para
responder por despesas condominiais relativas a período
em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2.
No caso concreto, recurso especial não provido. (STJ -
REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
08/04/2015,
DJe
20/04/2015).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator